Tribunal: TJMT
Processo: 1020978-79.2017.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020978-79.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARLY AUXILIADORA PINTO - CPF: 155.812.411-04 (APELANTE), RENATA KARLA BATISTA E SILVA - CPF: 819.368.181-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ANULOU DE OFÍCIO A SENTENÇA E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO .

E M E N T A

APELAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — DIFERENÇA REMUNERATÓRIA — CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL — NULIDADE DA SENTENÇA — VERIFICAÇÃO.

Constatado que o acórdão não determinou o pagamento ou declarou a existência de
obrigação ilíquida, mas tão somente afastou a prescrição, não se admite a instauração da liquidação de sentença, pois inexistente título executivo judicial
, a impor a declaração de nulidade da sentença e dos atos posteriores ao acórdão, para que seja analisado o mérito, de modo a possibilitar novo julgamento pelo Juízo
a quo
.

Sentença anulada de ofício
.
Recurso prejudicado
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Marly Auxiliadora Pinto
contra a sentença (Id. 118561477) proferida em liquidação de sentença prolatada em
ação ordinária
.

Assegura que “
a decisão ora recorrida, está em total desacordo com o entendimento do TJMT, do STJ e STF, não bastando o M.M. Juiz a quo entender que há liquidação zero, como se uma simples olhada nos autos desse para resultar em tal entendimento, sem que de fato haja um cálculo realizado por um expert contábil, inovando em matéria já decidida inúmeras vezes por este Tribunal de Justiça.”.

Requer seja anulada a sentença e determinado “
que seja efetuado cálculo pericial, por um expert perito judicial, para liquidação de sentença
”.

Contrarrazões (Id. 118561482).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 120895486).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A sentença proferida na
ação ordinária
, no ponto de interesse, é do seguinte teor:

[...] Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, reconheço liminarmente a ocorrência da prescrição quinquenal, nos moldes do art. 332, inciso II e § 1º, do Código de Processo Civil, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos no artigo 487, II, do mesmo diploma legal. [...].
(Id. 2230326).

O acórdão da apelação nº 1020978-79.2017.8.11.0041, de minha relatoria, prolatado no recurso interposto pela apelante, está assentado:

[...] Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para afastar a prescrição do fundo de direito e determinar o retorno dos autos à Primeira Instância, para prosseguimento do feito. [...]. (Id. 7345171).

Eis a ementa do acórdão:

APELAÇÃO — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO — PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO — NÃO OCORRÊNCIA.

Por se tratar de obrigação de trato sucessivo opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos a contar da distribuição da petição inicial, nos termos do verbete nº 85 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

Recurso provido. (Id. 7345169).

Certificado o trânsito em julgado do acórdão em 3 de junho de 2019 (Id. 8224156), a apelante, na data de 1º de julho de 2019, requereu a
liquidação de sentença por arbitramento
(Id. 118561461)
.

Daí decorrente, prolatou-se, no ponto de interesse, a seguinte sentença:

[...]
No caso dos autos, observo que foi realizada prova pericial em outro processo, relacionado ao mesmo tema destes autos, sendo constatado pelo perito:

3. Se quando da reestruturação da carreira houve incorporação/reposição de eventual perda salarial ocasionada pela conversão em URV?

Antes mesmo da reestruturação das carreiras (que se deu a partir de 1988), as possíveis diferenças e/ou perdas, eventualmente existentes na conversão do Cruzeiro Real para URV, foram supridas pela Lei Estadual nº 6.528/94.

4. Se com a vigência da Lei nº 6.528, de 15 de setembro de 1994 houve a incorporação nos vencimentos dos servidores civis e militares do Estado de Mato Grosso de percentual a título de diferencial de URV, isso considerando a expressa indicação na mensagem legislativa?

Sim, a Lei Estadual nº 6.528/94, editada após iniciativa Governador do Estado de Mato Grosso que enviou o Projeto de Lei nº 48/94 à Assembleia Legislativa, previa a incorporação aos vencimentos dos servidores civis e militares, além dos reajustes pleiteados pelas categorias, também a correção de prejuízos que pudessem ter ocorridos na conversão de Cruzeiro Real para URV, a qual concedeu aumentos entre aos servidores a partir de 1º de setembro de 1994.

Ao final, o perito concluiu:

Conclui-se, então, que não houve perdas em decorrência da conversão, como também se constatou que houve incorporação e reposição de eventual perda salarial que pudesse ter ocorrido na conversão do Cruzeiro Real para URV, portanto, não há, desde 1º de setembro de 1994, quaisquer diferenças devidas à autora pelo Estado de Mato Grosso. [id. 43512397]

A prova pericial demonstrou que:

(i) as possíveis diferenças e/ou perdas, eventualmente existentes na conversão do Cruzeiro Real para URV, foram supridas pela Lei Estadual n. 6.528/94;

(ii) a Lei Estadual n. 6.528/94 previa a incorporação aos vencimentos dos servidores civis e militares, além dos reajustes pleiteados pelas categorias, também a correção de prejuízos que pudessem ter ocorridos na conversão de Cruzeiro Real para URV, a qual concedeu aumentos entre aos servidores a partir de 1º de setembro de 1994;

(iii) não houve perdas em decorrência da conversão, como também se constatou que houve incorporação e reposição de eventual perda salarial que pudesse ter ocorrido na conversão do Cruzeiro Real para URV, sendo que desde 1º de setembro de 1994 inexistem diferenças devidas pelo Estado de Mato Grosso. Essa prova pericial deve ser utilizada no presente cumprimento de sentença, considerando que:

(i) a Lei Estadual n. 6.528/94 realinhou as tabelas vencimentais dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo;

(ii) a prova pericial comprovou que inexiste defasagem a ser recomposta;

(iii) é inaceitável, por violar o postulado constitucional da duração razoável do processo [art. 5º, inc. LXXVIII, da CF/88 e art. 139, inc. II, do CPC], a realização de prova pericial desnecessária.

Por sua vez, registro que inexiste a possibilidade de realização de prova pericial individual em relação a cada exequente.

Isso porque a eventual defasagem é analisada com fundamento na carreira do servidor público e não na pessoa que o integra. Em relação à carreira, conforme mencionado alhures, inexiste saldo a ser liquidado, sendo inviável o desperdício de tempo e dinheiro visando a produção de prova pericial para se obter a mesma conclusão.

Estamos diante, portanto, da
liquidação zero
.

[...]

De todo o exposto, é possível afirmar que dada a natureza constitutivo-integrativa da sentença de liquidação, é possível que se encontre valor zero para a obrigação de pagar fixada na sentença nominada de condenatória.

O presente caso é daqueles raríssimos onde se conclui que não há valor a ser pago, pois embora o título judicial que ora se liquida contenha a potencialidade danosa o fato é que restou demonstrado nos autos a inexistência de valor devido.

Posto isso:

(i) declaro o valor zero como obrigação do executado;

(ii) condeno a parte exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Essa condenação fica suspensa caso a parte exequente seja beneficiária da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3º, do CPC]. II – Int. [...]. (Id. 118561477).

Todavia, ao contrário do afirmado por
Marly Auxiliadora Pinto
ao requerer a
liquidação de sentença
, de que o acórdão determinou que fosse apurado o percentual decorrente da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, é certo que a referida decisão, na verdade, sequer reconheceu a eventual existência de defasagem salarial.

O acórdão nem mesmo analisou o mérito da
ação declaratória c/c cobrança c/c – URV
, uma vez que limitou-se a afastar a prescrição e determinou o retorno dos autos à Primeira Instância para prosseguimento do feito, consoante está expressamente consignado no voto:

[...] Aqui, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, opera-se a prescrição tão somente das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial.

NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR A PROPOSITURA DA AÇÃO. (verbete nº 85 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça).

[...] A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Precedentes: AgInt no REsp 1.579.499/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 24/6/2016 e AgRg no AREsp 319.053/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 3/2/2015. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 590329/TO, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de novembro de 2016).

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para afastar a prescrição do fundo de direito e determinar o retorno dos autos à Primeira Instância, para prosseguimento do feito
. (Id. 7345171). [sem negrito no original]

Acerca do procedimento de
liquidação de sentença por arbitramento
, o artigo 509, I, do Código de Processo Civil, estabelece que ocorrerá em três hipóteses:

Art. 509.
Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação
, a requerimento do credor ou do devedor:

I -
por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação
;

II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. [...].

No caso, como o acórdão não determinou o pagamento ou declarou a existência de
obrigação ilíquida, mas tão somente afastou a prescrição, não se admite a instauração da liquidação de sentença, pois inexistente título executivo judicial
, a impor a declaração de nulidade da sentença e dos atos posteriores ao acórdão, para que seja analisado o mérito, de modo a possibilitar novo julgamento pelo Juízo
a quo
.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) declarar, de ofício a nulidade da sentença e dos atos posteriores ao acórdão e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância, para que o mérito seja analisado, de modo a possibilitar novo julgamento; e,

ii
) julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022